Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710143-17.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: THAYANA MARIA MONTEIRO CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O suposto comparecimento da devedora aos autos por meio do acordo firmado entre as partes, sem estar devidamente representada por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para aperfeiçoar a relação processual. Precedentes. 2. Evidencia-se a falta de interesse processual do autor, visto que, antes mesmo da angularização da relação processual, firmara acordo extrajudicial com a ré, modificando os critérios de cumprimento da obrigação, previstos no contrato de financiamento que instrui a petição inicial. 2.1. Firmado o acordo, houve desconstituição da mora da devedora fiduciante quanto às parcelas do financiamento, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do saldo em aberto. 3. Independente da eventual comprovação do reconhecimento de firma da parte adversa, a noticiada celebração de acordo pelas partes litigantes, em momento anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo da devedora aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485 e 487, todos do Código de Processo Civil, e 841 do Código Civil, alegando, em suma, que persiste o interesse processual, mesmo tendo sido celebrado o acordo extrajudicial noticiado nos autos. Defende a possibilidade de homologação do acordo realizado extrajudicialmente entre as partes, noticiado pelo recorrente, e a consequente suspensão do processo até o efetivo cumprimento ou a notícia de quebra, acrescentando ser válido, ainda que sem firma reconhecida da recorrida, sem que tenha sido assinado por duas testemunhas ou por advogado constituído pela ré e em momento anterior à citação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flavio Neves Costa, OAB/DF 28.317, e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322 (ID Num. 57631468 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 18, 103, 189, 239, 282, 485 e 487, todos do Código de Processo Civil, e 841 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017